Tribunal: TJBA
Processo: 8005272-11.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005272-11.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAIANE SOARES COUTO e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, EUNADSON DONATO DE BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, EUNADSON DONATO DE BARROS, RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL SIMULTÂNEOS. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE.
RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O CUMPRIMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Ação mandamental ajuizada por servidora municipal com o objetivo de compelir o Município de Guanambi a recalcular e pagar diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação do piso salarial nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008), observando os arts. 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016.

Sentença do Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública da Comarca de Guanambi que concedeu a segurança, determinando o recálculo do vencimento-base e o pagamento das diferenças remuneratórias devidas, indeferindo contudo o pedido de antecipação de tutela.

Interposição simultânea de recursos: (i) pela servidora, buscando o cumprimento imediato da sentença e a fixação de multa diária; e (ii) pelo Município sustentando a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Municipal nº 1.089/2016 e requerendo o sobrestamento do feito, além de alegar carência da ação.

Contrarrazões apresentadas apenas em relação ao apelo do Município.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão:
(i) saber se os arts. 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016, que fixam os vencimentos do magistério municipal em percentuais sobre o piso nacional, padecem de vício de inconstitucionalidade;
(ii) saber se é cabível a execução provisória da sentença concessiva de segurança contra a Fazenda Pública com cumprimento imediato da obrigação;
(iii) saber se é possível a fixação de multa diária (astreintes) em caso de descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os recursos são tempestivos e preenchem os pressupostos de admissibilidade, merecendo conhecimento.
7. Quanto ao recurso do Município, não prospera a alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.089/2016 pois não comprovada a ausência de estimativa de impacto financeiro ou afronta às normas de direito financeiro. A presunção de constitucionalidade dos atos legislativos municipais permanece incólume.
8. A alegação de falta de interesse de agir igualmente não procede, pois a resistência administrativa ao cumprimento da norma legal evidencia o interesse processual da servidora.
9. No mérito, a sentença observou corretamente a plena vigência dos arts. 83 e 84 da Lei nº 1.089/2016 que estruturam o regime remuneratório do magistério municipal com base em percentuais sobre o piso nacional. Prevalece o entendimento de que o piso salarial do magistério fixado pela Lei Federal nº 11.738/2008, constitui direito subjetivo dos profissionais da educação básica.
10. Precedentes deste Tribunal confirmam a constitucionalidade e a aplicabilidade da Lei Municipal nº 1.089/2016 (TJBA – Apelação Cível nº 0500120-71.2018.8.05.0088; TJBA – MS nº 8034653-42.2021.8.05.0000).
11. Desta maneira, o recurso do Município deve ser desprovido.
12. Em relação ao recurso da servidora, assiste-lhe razão quanto à execução provisória da sentença. Nos termos do art. 14, §3º, da Lei nº 12.016/2009, a decisão concessiva de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nas hipóteses de vedação à liminar, o que não se verifica no caso.
13. O cumprimento imediato da sentença não afronta o regime constitucional dos precatórios conforme entendimento do STF no Tema 45 de repercussão geral, restando cabível o cumprimento provisório até a fase de liquidação.
14. Também é cabível a fixação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública, desde que em valor razoável, nos termos do art. 536, §1º, do CPC, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.474.665/RS (Tema 98).
15. Deste modo, impõe-se o parcial provimento do recurso da servidora para determinar o cumprimento imediato da sentença, com fixação de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 30.000,00, em caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso do Município de Guanambi conhecido e desprovido.
17. Recurso de Laiane Soares Couto conhecido e provido, para determinar o cumprimento imediato da sentença e a fixação de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 30.000,00, em caso de descumprimento, mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau.
Tese de julgamento
:
“É constitucional a aplicação dos arts. 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016 que vinculam os vencimentos do magistério municipal ao piso nacional previsto na Lei nº 11.738/2008. É cabível a execução provisória da sentença concessiva de mandado de segurança contra a Fazenda Pública, bem como a fixação de multa diária razoável para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.”

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, art. 100; ADCT, art. 113; Constituição Estadual da Bahia, arts. 62 e 162; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §3º; CPC, arts. 520, 534, 536, §1º; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), arts. 16 e 21.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 596962 (Repercussão Geral);
STF, Tema 45 de Repercussão Geral;
STJ, REsp 1.474.665/RS (Tema 98);
TJBA, MS nº 8034653-42.2021.8.05.0000;
TJBA, Apelação Cível nº 0500120-71.2018.8.05.0088.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis n. 8005272-11.2024.8.05.0088, apelantes e apelados
LAIANE SOARES COUTO
e
MUNICIPIO DE GUANAMBI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO pelo MUNICIPIO DE GUANAMBI e DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO por LAIANE SOARES COUTO nos termos do voto da Relatora.

Salvador,